Tribunal: TJBA
Processo: 8058997-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058997-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
AUREA RODEIRO PIMENTA, MARCIA EUDA COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: SUZETE MARIA SOUZA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARY ANNE GAGLIANO BULHOES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE DE LONGA DATA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ALMEIDA contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8120902-85.2024.8.05.0001, ajuizada por SUZETE MARIA SOUZA CONCEIÇÃO, deferiu liminar determinando a desocupação do imóvel localizado na Rua Francisco Correia da Cunha nº 14, Lote 11, São Caetano, Salvador/BA, sob pena de reintegração forçada. O agravante alegou ausência de demonstração dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, posse legítima exercida há mais de 13 anos, controvérsia sobre a natureza da posse e existência de ação de inventário em curso. Requereu a suspensão da decisão e, ao final, a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em ação de reintegração de posse, notadamente diante da controvérsia fática sobre a natureza da posse exercida pelo agravante, da alegação de comodato verbal e da ausência de audiência de justificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior da autora, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

A alegação de que a posse do agravante decorre de mera tolerância (comodato verbal) não se restou demonstrada de forma inequívoca, sendo a matéria controversa e dependente de dilação probatória, não compatível com a cognição sumária exigida para a concessão da liminar possessória.

A posse exercida pelo agravante há mais de 13 anos, em imóvel onde residia com sua falecida esposa (irmã da autora/agravada), recomenda a preservação do estado fático até apuração mais aprofundada, à luz do princípio da conservação do estado de fato.

A ausência de audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, inviabiliza a concessão da liminar reintegratória em contexto fático controvertido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 560, 562; CC, arts. 1.208 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI n. 1.0000.22.074761-2/001, Rel. Des.ª Cláudia Maia, DJe 30.06.2022; TJMG, AI n. 1.0000.22.026322-2/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, DJe 08.06.2022; TJMG, AI n. 1.0000.21.176141-6/001, Rel. Des.ª Juliana Campos Horta, DJe 29.04.2022; TJMG, AI n. 1.0000.21.044536-7/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, DJe 23.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058997-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ALMEIDA e como agravada SUZETE MARIA SOUZA CONCEICAO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-237